Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (RECLAMADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA NORMA GAUDÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. REITERAÇÃO INADEQUADA DE TESES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e julgou procedente reclamação para garantir a autoridade de acórdão anterior, reconhecendo nulidade por ausência de intimação de advogado substabelecido com atuação regional no Estado de Mato Grosso. O embargante alegou vícios na decisão colegiada, como julgamento monocrático, ausência de contraditório e reexame indevido do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) verificar se a decisão teria sido proferida de forma monocrática ou sem a observância do contraditório; (iii) avaliar se os embargos de declaração acolhidos anteriormente implicaram reexame indevido do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à manifestação de inconformismo com a decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado foi proferido por órgão colegiado, com observância ao art. 1.024, § 1º, do CPC e art. 17, inciso II, “a”, do RITJMT, não havendo que se falar em julgamento monocrático.

5. A alegação de nulidade por ausência de julgamento presencial é improcedente, pois o pedido de destaque foi formulado pela parte contrária, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio, conforme art. 18 do CPC.

6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração se justificou pela identificação de omissão relevante quanto ao cadastramento e à intimação de advogado substabelecido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A argumentação de que a reclamação estaria prejudicada por suposto trânsito em julgado não se sustenta, pois a intimação viciada do substabelecente comprometeu a validade do ato e afastou a preclusão.

8. Não se exige do julgador a refutação exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia.

9. Não restando configurada nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de vício na decisão.

2. A ausência de julgamento presencial não configura nulidade quando o destaque for requerido por parte diversa e inexistente demonstração de prejuízo.

3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível quando presente vício que comprometa a prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.024, § 1º, 1.026, § 2º, e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 2115852/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2164471/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1874260/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2542265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T3, j. 05.05.2025, DJe 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAERCIO FAEDA
em face do v. acórdão de Id. 289517867, por meio do qual esta Colenda Turma Julgadora, à unanimidade, acolheu os embargos declaratórios para conhecer da reclamação ajuizada por
NASSER RAJAB
e julgá-la procedente.

A parte embargante sustenta, em síntese, a nulidade do
decisum
, ao argumento de que este não foi submetido à apreciação da Turma Julgadora das Câmaras Cíveis Reunidas, tendo sido proferido de forma monocrática. Alega, ainda, cerceamento de defesa e violação ao art. 932 do Código de Processo Civil, uma vez que teria havido requerimento da parte contrária para julgamento do recurso em sessão presencial, o qual, contudo, não teria sido apreciado por este Relator.

Aduz, igualmente, a nulidade do acórdão embargado por reexame e modificação do mérito da decisão anterior, asseverando que os embargos de declaração que deram ensejo ao julgado ora recorrido foram utilizados indevidamente como sucedâneo recursal. Sustenta que não se tratou de correção de erro material, tampouco de omissão ou contradição, mas sim de rediscussão da matéria, o que, segundo defende, acarreta a nulidade do acórdão.

Alega, ainda, que a reclamação era manifestamente intempestiva e foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, uma vez que já havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão impugnada. Ressalta que a desconstituição de decisão transitada em julgado somente seria possível mediante o ajuizamento de ação rescisória, motivo pelo qual o v. acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos teria violado dispositivos constitucionais e legais relacionados à coisa julgada.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
“anular a esdruxula decisão proferida nos embargos de declaração, ora atacado, em face das seis irregularidades ou ilegalidades retro mencionadas, declarando-se extinta a ação de reclamação”.
Requer, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas.

O recurso é tempestivo (Id. 290503394).

Contrarrazões juntadas no Id. 295588399.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando, via de regra, à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Outrossim, à luz da consolidada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração, conquanto possuam natureza integrativa, podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos.

Tal possibilidade se verifica, notadamente, quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que comprometa a adequada prestação jurisdicional, sendo
“admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2231686 SP 2022/0329685-5)
.

Dito isso, do v. acórdão embargado (Id. 289517867), de minha relatoria, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminar de nulidade de intimação e não conheceu de reclamação ajuizada para preservação da autoridade de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 123154/2013. O embargante sustentou omissão no julgado quanto à ausência de cadastramento e de intimação do advogado substabelecido, domiciliado no Estado de Mato Grosso, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito da reclamação, alegou violação à autoridade do acórdão mencionado, por ter o juízo singular determinado perícia em desconformidade com os limites fixados por esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cadastramento e intimação do advogado substabelecido, com domicílio profissional no Estado de Mato Grosso, configura nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 272, § 2º, do CPC; (ii) apurar se houve descumprimento, por parte do juízo de origem, do acórdão proferido pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 123154/2013, quanto à delimitação da área a ser objeto de imissão de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do advogado substabelecido regularmente constituído e com atuação reiterada no Estado de Mato Grosso configura nulidade processual, ainda que não haja requerimento expresso de intimação exclusiva, se demonstrado que o substabelecimento visava ao acompanhamento da causa na região.

4. A omissão da serventia quanto ao cadastramento do advogado substabelecido, em contexto de sistema eletrônico (PJe), comprometeu a adequada ciência dos atos processuais e impediu o exercício do direito de defesa, em violação ao art. 272, § 2º, do CPC e ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a nulidade da intimação em nome do substabelecente, mesmo sem pedido expresso, quando demonstrada a atuação efetiva do substabelecido quando notória a finalidade de acompanhamento dos autos por advogado atuante na comarca, sendo desacertada a intimação exclusiva do substabelecente.

6. O acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar tais elementos fáticos e jurídicos, razão pela qual os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos modificativos.

7. No mérito da reclamação, o juízo de origem descumpriu a autoridade de acórdão colegiado, ao determinar perícia abrangendo área superior à remanescente, em desacordo com o que fora fixado no Agravo de Instrumento n.º 123154/2013.

8. A decisão homologatória de laudo pericial que afronta comando expresso de acórdão viola os princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais, ensejando o acolhimento da reclamação e a anulação dos atos incompatíveis com o julgado superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação de advogado substabelecido com atuação regional efetiva, ainda que não domiciliado na mesma comarca do juízo, configura nulidade se restar demonstrada a finalidade do substabelecimento para acompanhamento da causa.

2. É omisso o acórdão que desconsidera falha no cadastramento de advogado substabelecido regularmente habilitado nos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Descumpre acórdão colegiado o juízo que determina perícia em desacordo com os parâmetros fixados pela instância superior, sendo cabível o ajuizamento de reclamação para preservação da autoridade da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 272, § 2º, 485, IV, e 988, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 230498/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 15.08.2013, DJe 27.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 568782/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1874260/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, bem como do confronto com os fundamentos apresentados pelo embargante, verifica-se que não lhe assiste razão. Os vícios alegados evidenciam, em verdade, o equívoco interpretativo relevante por parte do embargante quanto à sistemática aplicável ao julgamento dos embargos de declaração e sua manifesta insatisfação com o posicionamento adotado por este Turma Julgadora.

Inicialmente, como se depreende dos autos,
o acórdão ora embargado foi regularmente proferido em sede colegiada
, por unanimidade dos membros da Segunda Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em estrita observância ao disposto no artigo 1.024, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 17, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Aliás, assim constou o acórdão proferido:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe,
a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora,
proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME
.”
(Id. 289517867).

Portanto, nota-se que a alegação de que teria havido julgamento monocrático
, além de destituída de amparo fático, revela desconhecimento crasso do embargante acerca do trâmite processual e do conteúdo formal da decisão colegiada, expressamente subscrita e acolhida pelos demais membros deste órgão fracionário.

No que se refere à alegação de violação ao contraditório pela ausência de julgamento em sessão presencial
, tal argumentação igualmente não merece prosperar. O pedido de destaque para julgamento presencial, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, foi formulado pela parte adversa, conforme se verifica da manifestação constante no Id. 287341397.

Nesse contexto, à luz do princípio basilar da jurisdição previsto no art. 18 do Código de Processo Civil, é vedado a qualquer pessoa pleitear direito alheio em nome próprio, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo concreto.

Resta evidente, portanto, que a nulidade suscitada pelo embargante é absolutamente inócua, traduzindo mera irresignação com o conteúdo da decisão.

Prosseguindo,
quanto à suposta ilegalidade por reexame do mérito da ação
, o embargante desconsidera que os embargos de declaração, embora possuam natureza integrativa, admitem, excepcionalmente, efeitos modificativos, desde que presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade que comprometam a adequada prestação jurisdicional. Ressalta-se, ainda, que foi devidamente observado o contraditório, conforme preconiza o artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

A propósito, esse é o entendimento reiteradamente manifestado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES . POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. [...] IV -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração
, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
, como ocorre no presente caso .V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado de fls. 256/260e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo Interno de fls. 225/240e.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2115852 RJ 2023/0426219-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)(g.n).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MANDADO DE INJUNÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 5º, LXXI, DA CF/1988. ACÓRDÃO EMBASADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de

premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado
quando essa medida for decisiva para o resultado do julgamento.
[...].” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2164471 MG 2022/0207323-9, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. EXCEPCIONALIDADE . PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DO ART. 255 DO RISTJ. I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade.
Os efeitos modificativos somente são concedidos ao recurso integrativo em casos excepcionalíssimos,

respeitando-se, ainda, os indispensáveis contraditório e ampla defesa
. [...].”(STJ - EDcl no AgRg nos EREsp: 472756 RS 2003/0052873-7, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 10/12/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJ 02/02/2004 p. 269) (g.n).

Conforme consignado no voto condutor, reconheceu-se omissão relevante quanto à ausência de cadastramento do advogado substabelecido com atuação regional efetiva,
por falha imputável ao próprio Poder Judiciário
. Tal omissão comprometeu a regularidade da prestação jurisdicional, afetando diretamente o contraditório e a ampla defesa, diante da ausência de intimação válida.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a matéria, colacionando jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, com precedentes das Terceira e Quarta Turmas daquela Corte, e fundamentando, de forma clara e técnica, o entendimento de que o substabelecimento outorgado ao patrono com atuação no Estado de Mato Grosso visava ao acompanhamento local da demanda, impondo-se, portanto, sua intimação, independentemente de requerimento específico.

Outrossim, a alegação de que a reclamação não poderia ter sido manejada em razão do trânsito em julgado da decisão impugnada foi amplamente examinada no acórdão recorrido, o qual destacou que a suposta intimação que teria ensejado o trânsito em julgado padece de nulidade, justamente por não ter sido regularmente realizada em nome do advogado substabelecido, vício este que contamina todo o encadeamento processual subsequente, entendimento encampado pelo colegiado desta c. Turma Julgadora.

Ressalto,
ad argumentandum tantum,
que constitui princípio basilar do ordenamento processual civil brasileiro a inexistência de preclusão ou formação da coisa julgada quando verificada a
nulidade do ato processual
, especialmente nos casos em que a intimação defeituosa compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, reitero os arestos já colacionados por ocasião do acórdão ora impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS . COMARCAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1 . O STJ já firmou entendimento de que
substabelecidos os poderes a advogado domiciliado em comarca onde tramita o feito
,
deve ele ser intimado dos atos processuais sob pena de nulidade
,
ainda que não haja requerimento expresso de que as intimações sejam feitas em seu nome
. 2. Agravo regimental provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 230498 MS 2012/0195194-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 27/08/2013
)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. COMARCAS DISTINTAS . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Não havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de determinado advogado ou de todos, é válida a intimação feita em nome de qualquer um. Ressalta-se que
nas hipóteses em que o substabelecimento tem como finalidade possibilitar que o advogado substabelecido acompanhe o processo em uma comarca diferente
,
mesmo que não haja pedido expresso para que a publicação seja feita em seu nome
,
a intimação realizada exclusivamente em nome do substabelecente é nula
, o que não ocorreu nos presentes autos
. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 568782 PR 2014/0205864-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 18/09/2015
)

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS . COMARCAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1. Substabelecidos os poderes a advogado domiciliado em comarca onde tramita o feito,
deve ele ser intimado dos atos processuais sob pena de nulidade
, ainda que não haja requerimento expresso de que as intimações sejam feitas em seu nome. 2. Agravo regimental provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1874260 MG 2019/0311965-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/05/2024
)

Nesse contexto, constata-se que o embargante, em verdade, manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, sob a roupagem de embargos de declaração, articulando teses desprovidas de respaldo fático-jurídico, aventando nulidades inexistentes e reiterando argumentos já devidamente enfrentados no acórdão recorrido, com o intuito de reabrir o debate sobre matéria exaustivamente analisada, sem a necessária demonstração de sequer um vício sanável, como leciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausente a demonstração de vícios concretos que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, revela-se incabível a reanálise da matéria nesta oportunidade, especialmente diante da inexistência de elementos que exijam a integração do acórdão embargado.

Nesse sentido:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Por oportuno, ressalta-se que não há dever do órgão julgador de refutar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão enfrente os pontos essenciais da controvérsia e explicite, de forma fundamentada, as razões jurídicas que embasaram o convencimento do colegiado.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por oportuno, destaco que, para além do descabimento técnico dos embargos, as razões expostas extrapolam os limites da civilidade forense, evidenciando que a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento ultrapassa o campo estritamente jurídico, assumindo contornos de tentativa deliberada de deslegitimação do entendimento manifestado no acórdão recorrido, sem qualquer amparo jurídico concreto.

No tocante ao prequestionamento, consigno que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado, o qual apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante, sendo imperioso o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
LAERCIO FAEDA,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025